Tribunal: TJES
Processo: 5009760-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009760-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANA CORREA MALAFAIA LIMA

AGRAVADO: EQUIPE CURSOS E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1154 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgamento de ação indenizatória decorrente do cancelamento de diploma expedido por instituição de ensino superior privada, afastando a aplicação do Tema 1154 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, notadamente quanto (i) à ausência de manifestação sobre precedentes do STF relacionados à competência da Justiça Federal; (ii) à alegada contradição entre a conclusão adotada e a jurisprudência constitucional; e (iii) à suposta obscuridade quanto aos fundamentos para afastar a aplicação do Tema 1154 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou adequadamente a natureza da ação, limitando-se à reparação civil contra instituição privada, o que afasta a competência federal.

A ausência de citação expressa de precedentes não configura omissão quando a fundamentação é suficiente para solucionar a controvérsia.

Não há contradição nem obscuridade, tendo o acórdão delimitado de forma clara os motivos pelos quais o Tema 1154 é inaplicável ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que reconhece a competência da Justiça Estadual em ação indenizatória movida por ex-aluna contra instituição privada de ensino, mesmo que o diploma tenha sido cancelado por ato do MEC.

A ausência de menção expressa a precedentes não configura vício quando a decisão fundamenta adequadamente a conclusão adotada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5009760-83.2023.8.08.0000
.

EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU – UNIG
.

EMBARGADA: FABIANA CORREA MALAFAIA LIMA
.

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
Fabiana Correa Malafaia Lima
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 5009760-83.2023.8.08.0000.

Alega a embargante
(id 8538452 – p. 1-14)
que o acórdão é omisso, por não ter se manifestado sobre precedentes do Supremo Tribunal Federal que, em situações análogas, teriam reconhecido a competência da Justiça Federal, ainda que a demanda tenha cunho indenizatório. Sustenta também a existência de contradição, pois o reconhecimento da competência da Justiça Estadual estaria em dissonância com a jurisprudência do STF que trata de controvérsias envolvendo instituições integrantes do Sistema Federal de Ensino. Por fim, alega obscuridade quanto aos critérios utilizados para afastar a aplicação do Tema 1154 do STF, tendo em vista o reconhecimento de que o diploma da autora foi cancelado pelo MEC. Requer o acolhimento dos embargos com o saneamento das omissões, contradições e obscuridades apontadas.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos
embargos de declaração
.

O caso discutido refere-se à ação indenizatória ajuizada por ex-aluna contra instituições de ensino privadas, em razão de prejuízos materiais e morais decorrentes do cancelamento de seu diploma de pedagogia expedido em curso de ensino à distância. A autora reconhece o cancelamento e não pleiteia a revalidação do diploma, limitando-se a postular reparação pelos danos sofridos.

O
venerando acórdão embargado
foi no sentido de que não se aplica à hipótese o Tema 1154 do
excelso Supremo Tribunal Federal
, porquanto não há pedido de revalidação de diploma ou discussão sobre ato administrativo federal, mas apenas pleito de indenização contra instituições privadas por suposto vício na prestação de serviços educacionais.
O venerando acórdão
reconheceu a competência da Justiça Estadual, destacando que não se verifica interesse jurídico da União na causa.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do
venerando
acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, o acórdão enfrentou a questão jurídica essencial – a distinção entre demanda de cunho meramente indenizatório e demandas que implicam interferência em atos administrativos da União – e concluiu, de forma coerente e fundamentada, pela competência estadual, nos termos da jurisprudência do
colendo
STJ. A simples ausência de menção expressa a precedentes específicos não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, bastando enfrentar de forma suficiente as questões relevantes, como ocorreu.

Além disso, não há contradição entre a premissa e a conclusão do julgado, que delimita de forma clara os contornos da demanda e afasta a hipótese de aplicação do Tema 1154. Tampouco há obscuridade, uma vez que os fundamentos adotados se mostram inteligíveis e consistentes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade ou contradição no
venerando
acórdão embargado, conforme fundamentação supra.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.